Tribunal: TCU
Processo: 013.199/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7154/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 8609/2018-TCU-Primeira Câmara , sessão de 7/8/2018, para corrigir os erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica (peças 84-86), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 87), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.4. condenar Clidenor Simões Plácido Filho e a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda. ao pagamento (...) Leia-se: 9.4. condenar Clidenor Simões Plácido Filho e a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda, solidariamente , ao pagamento (...) Onde se lê: 9.6. condenar Carlos Jansen Mota Sousa e a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda. ao pagamento (...) Leia-se: 9.6. condenar Carlos Jansen Mota Sousa e a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda, solidariamente, ao pagamento (...) 1. Processo TC- Processo 013.199/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jansen Mota Sousa (XXX.415.692-XX); Clidenor Simões Plácido Filho (XXX.589.553-XX); Maxplan Incorporações e Construções Ltda. (07.084.925/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sítio Novo - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Amadeus Pereira da Silva (4408/OAB-MA), Priscila Ferraz Martins (10.531/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.